Tribunal: STF
Processo: RHC 266482
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO AFASTADA COM BASE EM ELEMENTOS QUE INDICAM O INTUITO DA MERCANCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Ao paciente “[...] foi aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade, nos termos do art. 112, V, do ECA, por prazo não superior a 3 anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a desclassificação para crime análogo à posse de drogas para consumo próprio e a consequente absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir 

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    4. No caso, a presunção de usuário foi afastada com base em elementos que indicam o intuito de mercancia.

    5. Decidir de modo diverso demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.